Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712552-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL APELADO: FABIO DINIZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL contra sentença do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declarou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC (ID 34679433). Na origem, cuida-se de ação de execução extrajudicial proposta pela apelante em desfavor de FÁBIO DINIZ DOS SANTOS lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais. No curso do processo, as partes firmaram acordo e pediram a suspensão pelo tempo necessário ao seu cumprimento, nos termos do art. 922 do CPC. O processo foi suspenso por 6 (seis) meses. Findo o prazo sobreveio sentença com a extinção do feito. Em suas razões, a apelante sustenta que no caso de acordo firmado entre as partes para parcelamento de dívida, cabível a suspensão do feito até o adimplemento total da avença (art. 922 do CPC) e não a extinção do feito (ID 34679435). Requer a reforma da sentença para que o feito seja suspenso até o efetivo cumprimento voluntário do acordo pelo executado, ora apelado, nos termos do art. 922 do CPC. Preparo recolhido (IDs 34679436/34679437). Sem contrarrazões (ID 34679442). O acordo para parcelamento da dívida foi celebrado entre as partes em 14/12/2020. O saldo foi parcelado em 16 (dezesseis) vezes, com a primeira parcela para janeiro de 2021 (ID 34679423). Desse modo, o vencimento da última parcela seria em abril de 2022. A apelante foi intimada para informar se o acordo foi cumprido integralmente, mas permaneceu inerte (ID 35440179/36374869). O apelante não se manifestou quanto à manutenção do interesse recursal: o efetivo cumprimento do acordo. Diante do advento do termo final para pagamento parcelas convencionadas (abril de 2022), não é mais possível a aplicação do art. 922 do CPC para manter a suspensão do processo originário para viabilizar a quitação da dívida. Logo, houve perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação prejudicada, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator